Tribunal: TJPA
Processo: 0801354-35.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801354-35.2020.8.14.0107

APELANTE: ELISON LIMA DO O

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS BANCÁRIOS – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante.

2. Serviços devidamente contratados pela parte autora a quando da abertura de conta corrente.

3. Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

4. Quanto aos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

5. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante
ELISON LIMA DO O
e ora apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

ELISON LIMA DO O
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, sem condenar em custas, em observância a gratuidade concedida, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S/A.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, alegando
ser correntista da instituição financeira requerida, fazendo uso da conta bancária unicamente para receber seu benefício do INSS, sendo a conta nominada de “conta benefício”.

Aduz que o requerido está cobrando tarifas de serviços pela utilização da conta, contudo, por tratar-se de conta benefício, não deveriam ser cobradas as taxas.

Requer a
devolução dos valores descontados em dobro, além de danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 8145574), que julgou improcedente a ação.

Inconformado,
ELISON LIMA DO O
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 8145576) alegando que não há qualquer prova nos autos acerca da solicitação da adesão à conta corrente feita pelo requerente, ressaltando ser pessoa semianalfabeta que apenas sabe desenhar seu nome.

Sustenta não ter sido demonstrado pelo banco ré a informação prestada de maneira correta ao autor de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, o que comprova a imposição da instituição financeira, configurando dolo e abusividade no contrato ou vício que justifique o pleito pretendido pelo autor.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja totalmente reformada, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade perpetrada pelo banco, bem como seja devolvido os valores pagos indevidamente e que o apelado seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8145580), o banco recorrido refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 10141228).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ausente matéria preliminar, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, observa-se que
a
conta
do requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

Somado a isso, observa-se que o recorrente, de fato, aderiu ao pacote de tarifas, existindo movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento do seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratados, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o
direito a informação insculpido no CDC não traz a obrigação de o banco requerido informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pelo requerente, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Quanto aos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, não merece razão o autor, visto que o mesmo não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Dessa forma, os documentos juntados aos autos pelo autor, ora recorrente, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença ora recorrida ser mantida, a fim de julgar a demanda improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda.

É COMO VOTO
.

Belém, 10/08/2022